Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte EXECUTADA contra a decisão proferida nos autos 0702243-80.2023.8.07.0006, 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o qual manteve a penhora de 30% dos rendimentos depositados em conta bancária do agravante. (ID 58464804 - pág.456).
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 58464773).
3. Aduz o agravante, em síntese, que os salários e remunerações são impenhoráveis. Assevera que "já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. Pugna pela "imediata suspensão de quaisquer descontos em folha de pagamento ou bloqueio dos rendimentos depositados em conta bancária de titularidade do ora Agravante, tendo em vista a flagrante ilegalidade de tal ato, bem como seja determinada a liberação/devolução integral de todos os valores por ventura descontados". Alternativamente, requer a Agravante, sejam os descontos limitados ao valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença vergastada (ID 60293025).
5. Foi indeferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão de quaisquer bloqueios sobre os rendimentos depositados em conta bancária do ora Agravante (ID 59221616).
6. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
7. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
8. No caso, em face de cumprimento de sentença foi realizada a penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$420,35 (ID 58464804 - pág.415). Após a impugnação, foi liberado em favor da parte credora o percentual de 30%, R$ 126,10, e em favor da parte ré o remanescente de R$294,25 (ID 58464804 - pág. 456).
9. O executado, ora agravante, impugnou o penhora sob o argumento que "já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida.
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o agravante recebe a remuneração bruta de R$4.693,18 (ID 192980209); há anotação de empréstimo consignado no valor de R$810,88. Deixo de conhecer do documento (ID 58464804 - pág. 439), porquanto não é possível aferir se o contrato foi firmado pelo agravante. No extrato (ID 58464804- pág. 440) consta o pagamento da parcela 01/05 no valor de R$1.572,80 de "acordo novação".
11. "A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor." (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023)
12. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que manteve a "penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária."
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.